Tribunal: TJPA
Processo: 0849272-98.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0849272-98.2021.8.14.0301

APELANTE: MARIA DAS GRACAS PINHEIRO DA SILVA

APELADO: TRANSPORTES CANADA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE COLETIVO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CULPA CONCORRENTE. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por empresa transportadora contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para reconhecer sua responsabilidade civil por acidente de trânsito, condenando-a ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, sob o fundamento de culpa concorrente, em razão de atropelamento ocorrido com pedestre que atravessava fora da faixa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à ausência de prova pericial para apuração da dinâmica do acidente; (ii) estabelecer se há contradição no reconhecimento simultâneo de infração da vítima ao art. 69 do CTB e a conclusão pela culpa concorrente; (iii) determinar se houve omissão quanto à comprovação dos danos materiais; e (iv) verificar a necessidade de prequestionamento expresso dos dispositivos legais invocados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo via adequada para rediscussão do mérito.

4.

O acórdão analisa suficientemente a dinâmica do acidente com base no conjunto probatório, especialmente provas fotográficas, sendo desnecessária a produção de prova pericial quando os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do convencimento judicial.

5.

Aplica-se o princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao magistrado valorar as provas disponíveis e fundamentar sua decisão, inexistindo imposição legal de prova técnica no caso.

6.

Na responsabilidade objetiva, incumbe à empresa demonstrar causa excludente, ônus do qual não se desincumbe ao não justificar a manobra realizada pelo veículo.

7.

Não há contradição no reconhecimento da infração da vítima ao art. 69 do CTB e na conclusão pela culpa concorrente, pois a conduta imprudente da vítima não afasta a contribuição do condutor para o evento danoso.

8.

O acórdão enfrenta a questão dos danos materiais, reconhecendo a comprovação documental da alienação de veículo para custeio de despesas médicas e aplicando redução proporcional da indenização.

9.

A pretensão recursal evidencia mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se admite na via dos embargos de declaração, conforme jurisprudência do STJ.

10.

O prequestionamento considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. A ausência de prova pericial não configura omissão quando o conjunto probatório é suficiente para formar o convencimento judicial. 3. O reconhecimento de culpa concorrente é compatível com a constatação de conduta imprudente da vítima. 4. O prequestionamento considera-se realizado com a oposição dos embargos, ainda que rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; CDC, art. 14, § 3º, II; CC, art. 945; CTB, art. 69.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 2230807/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJSP), 6ª Turma, j. 11.06.2024, DJe 17.06.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR
os Embargos de Declaração opostos, nos termos da fundamentação e em consonância com o voto da Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
TRANSPORTES CANADÁ LTDA
em face de acórdão proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o qual, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
MARIA DAS GRAÇAS PINHEIRO DA SILVA
, reformando parcialmente a sentença de primeiro grau para reconhecer a responsabilidade civil da empresa transportadora e condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, ainda que sob o prisma da culpa concorrente, conforme se extrai do acórdão de ID nº 34266973.

Irresignada, a parte embargante, nas razões de embargos de declaração (ID nº 34468837), sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em:

a) omissão quanto à ausência de produção de prova técnica pericial que pudesse atestar a dinâmica do acidente e a alegada conduta culposa da empresa;

b) contradição interna, ao reconhecer, simultaneamente, a violação do art. 69 do Código de Trânsito Brasileiro pela vítima (travessia fora da faixa) e, ainda assim, afastar a culpa exclusiva, concluindo pela responsabilidade concorrente;

c) omissão quanto à inexistência de comprovação idônea dos danos materiais arbitrados, especialmente no tocante à alegada necessidade de alienação de veículo para custeio de despesas médicas; e

d) necessidade de prequestionamento explícito dos dispositivos legais invocados, notadamente os arts. 14, §3º, II, do CDC, 945 do Código Civil e 69 do CTB, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores. Ao final, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, com atribuição de efeitos infringentes, para reforma do julgado ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento.

Certifica-se, ainda, que não foram apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração, conforme certidão de ID nº 35007107.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir o voto.

2. FUNDAMENTAÇÃO

De início, cumpre registrar que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme expressamente dispõe o art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Nesse contexto, não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à revisão do julgado por inconformismo da parte, sob pena de desvirtuamento da finalidade integrativa do recurso.

No que concerne à alegada omissão quanto à inexistência de prova técnica acerca da suposta “manobra brusca” do veículo, não assiste razão à embargante. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a questão relativa à dinâmica do acidente, assentando sua conclusão no conjunto probatório constante dos autos, especialmente nas provas fotográficas, que evidenciam a posição transversal/oblíqua do ônibus e o ponto de impacto situado na região mediana do veículo, circunstâncias estas que, conjugadas, afastam a hipótese de atropelamento típico frontal e indicam alteração da trajetória do coletivo.

Registre-se que, no sistema processual civil brasileiro, vigora o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, indicando na decisão as razões de seu convencimento. Não há imposição legal de produção de prova pericial em hipóteses como a presente, sobretudo quando os elementos documentais existentes se mostram suficientes à formação do convencimento judicial.

Ademais, o próprio acórdão consignou expressamente que não havia prova acerca da justificativa da manobra, circunstância que milita em desfavor da tese defensiva, porquanto, à luz da responsabilidade objetiva, incumbia à empresa demonstrar a ocorrência de causa excludente, ônus do qual não se desincumbiu.

No tocante à alegada contradição entre o reconhecimento da infração ao art. 69 do Código de Trânsito Brasileiro e a conclusão pela culpa concorrente, igualmente não prospera a insurgência.

Com efeito, não há qualquer contradição interna no julgado. Ao revés, o acórdão harmonizou de forma lógica os elementos fáticos e jurídicos, reconhecendo que, embora a vítima tenha agido com imprudência ao atravessar fora da faixa de pedestres, tal conduta não foi suficiente, por si só, para caracterizar culpa exclusiva, diante da concomitante contribuição do condutor do veículo para o evento danoso.

Portanto, a conclusão pela culpa concorrente representa, precisamente, a aplicação do dispositivo legal supracitado, não havendo qualquer incoerência lógica, mas sim adequada subsunção dos fatos à norma jurídica.

Quanto à alegada omissão no tocante aos danos materiais, também não se verifica o vício apontado. O acórdão foi expresso ao consignar que houve comprovação documental da alienação de veículo para custeio de despesas médicas, tendo, inclusive, procedido à redução proporcional do valor indenizatório em razão da culpa concorrente.

O que se constata, em verdade, é a pretensão da embargante de rediscutir o mérito da causa, com o objetivo de modificar o resultado do julgamento, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.Consoante o disposto no art . 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado, o que não se verificou na hipótese. 2. O agravo regimental não foi provido devido ao óbice da Súmula n. 182/STJ, todavia, o recorrente deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, as razões apresentadas pelo Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso especial, quais sejam, as Súmulas n . 7 e n. 182/STJ. Omissão e contradição inexistentes. 3.
É incabível, na via dos embargos de declaração, a rediscussão de matéria devidamente apreciada e já decidida. As razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas impróprio na espécie recursal. 4. Embargos de declaração rejeitados
. (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2230807 SP 2022/0329581-0, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 11/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2024). Grifei.

Por fim, quanto ao prequestionamento, ressalto que, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante para fins de eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados.

Assim, com base nessas premissas,

não se tratando das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC de modo a alterar os fundamentos da decisão agravada, esta deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Embargos rejeitados.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E REJEITO
os Embargos de Declaração opostos, ante a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.

Advirta-se que a oposição de novos embargos de declaração com caráter manifestamente protelatório poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, a ser fixada em até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2026